Tribunal: STF
Processo: Pet 10372
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição referente a ação anulatória, com pedido liminar, proposta por Rafael Rodrigues Marinho de Souza, com o objetivo de suspender o prosseguimento da Reclamação Trabalhista nº 0002228-22.2014.5.03.0139 e anular a decisão proferida na Rcl 37270, de minha relatoria.



    A ação mencionada foi movida pelo peticionante com o objetivo de declarar ilícita a terceirização promovida pela empresa Prosegur Brasil S/A - Transportadora de Valores e Segurança e reconhecer o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços, Banco Bradesco S/A.



    Tendo sido julgado procedente o pedido autoral, a primeira ré, Prosegur Brasil S/A - Transportadora de Valores e Segurança, propôs a Reclamação nº 37270, de minha relatoria, em que se alegou que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região teria inobservado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento da ADPF 324 e do tema 725 da repercussão geral, reconheceu a licitude da terceirização tanto de atividades-meio quanto de atividades-fim. 



    Na reclamação, deferi inicialmente a liminar para suspender o andamento do processo. Ao fim, julguei procedente o pedido, para determinar a cassação do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e a realização de novo julgamento. 



    Na petição inicial desta ação anulatória, alega-se que a decisão proferida na reclamação seria nula. Sustenta-se que a sua citação foi realizada por meio de edital, sem que tenha havido, contudo, o esgotamento dos meios possíveis de encontrar o reclamado. 



    Com base nisso, afirma-se que a reclamação foi julgada sem oportunizar a defesa do interessado e que isso lhe teria gerado prejuízo, em face da cassação do acórdão que lhe era inicialmente favorável. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Na espécie, o peticionante pleiteia a anulação de decisão proferida na Rcl 37270, de minha relatoria, em que se cassou acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Alega-se que foi praticado vício insanável no ato de citação do reclamado, sob o argumento que teria sido deferida a citação por edital sem o esgotamento dos meios disponíveis para encontrá-lo.



    Ocorre que a reclamação, a despeito de possuir autonomia quanto ao seu procedimento, não se desvincula por completo do ato que lhe ensejou a propositura. Efetivamente, os deveres processuais atinentes ao processo originário que tramita no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região possuem repercussão, também, nas consequências geradas no trâmite da reclamação. Nesse passo, aponta-se especificamente o dever de as partes manterem atualizados seus endereços no processo (art. 77, V, do Código de Processo Civil), sob pena de se considerarem válidas as intimações realizadas no local indicado pelas partes (art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil). 



    Tem-se, pois, que o desconhecimento sobre o local em que se encontrava o reclamado possui lastro no descumprimento de um dever imposto ao próprio peticionante de manter seus dados atualizados na reclamação trabalhista. Efetivamente, a violação a tal dever, ainda que referente àquele processo, produziu como consequência o desconhecimento sobre o local em que poderia ser encontrado, o que, sob uma ótica da boa-fé processual, impactou diretamente na viabilidade de o reclamante dar o devido prosseguimento à reclamação com a citação da parte adversa no endereço constante naqueles autos. 



    Assim, não merece prosperar a alegação de vício na citação por edital, em razão do não esgotamento dos meios disponíveis para encontrar a parte. Primeiro, porque foram promovidas as diligências adequadas para viabilizar a citação, com a intimação por duas vezes para que o reclamante indicasse o endereço do reclamado. Segundo, porque a dificuldade de se encontrar o endereço correto do reclamado decorreu diretamente do descumprimento do dever processual deste manter seu endereço atualizado no processo originário. 



    Diga-se de passagem, a pretensão autoral é exemplo do que se denomina de tu quoque, desdobramento da boa-fé objetivo, em que a parte que pratica uma conduta vedada, posteriormente, pretende se aproveitar das consequências desse ato. Sendo assim, deve ser afastada a pretensão formulada nos autos, com o reconhecimento da validade da citação por edital nos autos da Rcl 37270, posto que adequada para o contexto em que realizada.



    Ante o exposto, nego seguimento a esta ação anulatória, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF. Prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente